Tribunal: TJBA
Processo: 8008368-84.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008368-84.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTINA DA SILVA MELO e outros

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE ITAPARICA. VERBA DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. REVELIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, para declarar extinta obrigação relativa à Verba de Manutenção Temporária – VMT, com liberação do valor consignado e condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários.

2. Parte ré, regularmente citada, não apresentou contestação, sendo decretada revelia. Posteriormente, em sede recursal, juntou vídeos com alegação de descumprimento do acordo quanto à entrega de lote irrigado.

3. Sentença reconheceu o cumprimento da obrigação pela consignante, com base em prova técnica e documental, declarando extinta a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se a consignação em pagamento é válida diante da alegação de descumprimento contratual; saber se é admissível a juntada de prova em sede recursal pelo réu revel; e saber se os efeitos da revelia autorizam o acolhimento das alegações da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do art. 344, do CPC, não afastada por prova idônea nos autos.

6. O réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, mas o recebe no estado em que se encontra, sendo vedada a reabertura da instrução probatória, conforme art. 346, parágrafo único, do CPC.

7. A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando não demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior ou a ocorrência de fato superveniente, incidindo a preclusão prevista no art. 435, do CPC.

8. Os vídeos apresentados não possuem aptidão probatória suficiente, por ausência de identificação técnica do local e do momento dos fatos, além de constituírem prova unilateral.

9. A prova técnica produzida na origem comprova que o lote irrigado foi implantado em condições de produção, legitimando a cessação da VMT e a consignação do valor correspondente, nos termos dos arts. 334 e seguintes, do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não afastada por manifestação tardia desacompanhada de prova idônea. 2. É inadmissível a juntada de prova em sede recursal pelo réu revel, salvo nas hipóteses do art. 435 do CPC. 3. A consignação em pagamento é válida quando comprovado o cumprimento da obrigação principal por prova técnica idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 346, p.u., 435 e 1.013; CC, art. 334.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000946-24.2011.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 31.05.2023; TJBA, Apelação/Remessa Necessária nº 8001587-12.2023.8.05.0191, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 11.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008368-84.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelantes
SANTINA DA SILVA MELO e outros
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator